Tribunal: STF
Processo: HC 246575
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de mais um habeas corpus impetrado em favor do paciente, a fim de que seja ordenada a suspensão da sua execução penal pendente de final cumprimento (pagamento de multa), a fim de que seja ofertado ANPP.



    É o relato do necessário. Decido.



    2. Por tudo o que nestes autos consta, bem como dos pretéritos writs impetrados em prol do paciente, verifico que o presente mandamus apresenta total identidade com o HC 246399 - manejado a esta Suprema Corte há menos de 04 (quatro) dias e também distribuído à minha relatoria -, rejeitado, de plano, por ausência do direito líquido e certo que se alega violado, há 02 (dois) dias, com decisão publicada hoje no DJe.



    Em assim sendo, também o presente habes corpus não merece processamento.



    Na esteira da jurisprudência desta Corte, é inviável o conhecimento de impetração que possua as mesmas partes e idênticos objeto e pedido, sobretudo quando vindique a atuação do Supremo Tribunal Federal com duplo per saltum. Nesse sentido:



    “2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus.’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello) [...]” (HC 142.583 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 17.06.2019 - grifei)



    “É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior” (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15) […]” (RHC 144.517 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 05.09.2018).



       Ressalto, mais uma vez, ao impetrante ser vedado “ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer” (HC 202958 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, DJe 09.08.2021). No mesmo sentido, apenas à guisa de exemplo, HC 235279 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Cristiano Zanin, DJe 02.2.2024. 



    Saliento aos impetrantes, mais uma vez, assim como já o fizera em outras oportunidades, que “a reiteração sistemática do manejo de habeas corpus constitui conduta abusiva da defesa, pois em muito desborda da boa-fé e dos princípios de cooperação a que se submetem os atores processuais” (HC 187.041 AgR-ED-ED, Tribunal Pleno, Relator(a) Min. ROSA WEBER, julgado em 25.06.2021 a 02.08.2021). No mesmo sentido: AI 805685 AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relator(a) Min. LUIZ FUX, DJe 17.11.2015; HC 238548 AgR-ED, Segunda Turma, Relator(a) Min. GILMAR MENDES, DJe 12.06.2024.



    Alerto-os, igualmente, que “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a ‘[...] utilização sucessiva de recursos incabíveis –, constitui fim que desqualifica o comportamento processual da parte recorrente e que autoriza, em consequência, a imediata certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão consubstanciador do respectivo julgamento’ (HC 147.469-ED-AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 28/6/2019)” (RHC 232971 AgRAgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 06.05.2024). 



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente